Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712345-53.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: EMERSON TAKAHARU WATANABE, ANDREIA ALVES DA FONSECA DESPACHO À parte embargada/agravada, para manifestar-se, em 5 dias, sobre a decretação da falência da embargante/agravante, noticiada na petição de id. 30562627, pág. 3. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora